Tribunal: STF
Processo: ARE 1573095
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão geral não demonstrada. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria comprovadas. Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Juiz Natural. Afronta inexistente. Art. 93, IX, da Lei Maior. Violação não ocorrente. Devido processo legal. Tema 660. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por D.A.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EFETIVADA. VÍCIO NA OITIVA DA VÍTIMA ADOLESCENTE. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESPECIAL QUE NÃO BENEFICIA O RÉU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO OPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. DOSIMETRIA. PENABASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO. QUANTUM EXASPERADOR. OBSERVÂNCIA. CRITÉRIO IDEAL ADOTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO QUE SE PERFAZ COM A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS CRIMINAIS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Consoante art. 563 do Código de Processo Penal, vige na legislação processual o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual a ausência de efetivo prejuízo à parte obsta a decretação da nulidade. Por ser geradora de nulidade relativa, a competência em razão do lugar deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida na instrução criminal deve ser arguida em fase de alegações finais, sob pena de preclusão. A versão apresentada pela ofendida se coaduna com o acervo probatório, e aponta, de forma inconteste, a materialidade e a autoria delitivas. Nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, sem testemunhas, e sem vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância. A existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase do cálculo da dosimetria, impede à aplicação da reprimenda básica mínima. No cálculo da pena-base, ausentes circunstâncias que justifiquem a aplicação de patamar diverso, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo), por circunstância judicial negativada, considerando, esta, o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o delito, conforme critério matemático adotado pelos Tribunais Superiores. No crime de estupro de vulnerável a consumação perfaz-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, tendo em vista a opção legislativa pela intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, sendo descabida a tese de tentativa.” (Apelação Criminal n.º 8000310-50.2021.8.05.0184, Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia -  Rel. Des. Inez Maria B. S. Miranda, j. 23.11.2023).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVII, LII e LIV, e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, incompetência do juízo sentenciante e o não cumprimento do procedimento de colheita do depoimento especial, disposto na lei nº 13.431/2017, culminando na violação aos princípios do juiz natural e do devido processo legal. 



    Aduz-se que a condenação utilizou como único fundamento a palavra da vítima, sem indicação de outras provas que lastreiem o entendimento do juízo de primeiro grau, posteriormente confirmado pelo Tribunal de origem.



    Pleiteia a reforma da decisão impugnada para que sejam reconhecidas as alegadas nulidades, com o retorno dos autos à primeira instância para realização de novo julgamento pelo juízo que reputa competente.



    Demanda, subsidiariamente, a absolvição do recorrente ante a ausência de provas suficientes para condená-lo.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo:



    “Antes de adentrar ao mérito do acórdão recorrido, antevendo que o presente Recurso Extraordinário será devidamente recebido, deve-se discutir sobre a repercussão geral que versa a presente matéria.



    Com a vigência da Emenda Constitucional nº. 45 acrescentou um §3° no art. 102 da Carta Política, condicionando o conhecimento do recurso extraordinário à demonstração, pelo recorrente, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Muito se disse e se discutiu sobre o conteúdo normativo da expressão "repercussão geral" do recurso extraordinário...



    Houve quem tenha alegado a inconveniência da utilização de conceitos jurídicos indeterminados. Por outro lado, houve quem tenha classificado a técnica como louvável e consentânea com o crescimento das relações sociais e sua maior complexidade, posto que ao legislador não é dado antever os tipos de relações onde possam ocorrer conflitos de repercussão geral. Sustenta Vinícius Martins Pereira que:



    [...]



    Com o advento da Lei n° 11.418/06, um pouco de luz foi lançada sobre a questão, ao acrescentar no §1°, do art. 543-A, do CPC, que "para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa". Arruda Alvim esclarece que:



    [...]



    Luiz Manoel Gomes Júnior em interessante estudo sobre o tema, e ainda antes da Lei n° 11.418/06, elencou uma série de exemplos em que a repercussão geral das questões constitucionais transcendem ao normal (os reflexos da decisão não se limitam apenas aos litigantes, mas se estendem sobre uma coletividade), e apresentam relevância econômica, política, social ou jurídica:



    [...]



    Bastante didáticos Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero asseveram sobre a repercussão geral:



    [...]



    As matérias a serem tratadas neste Recurso Extraordinário já tiveram repercussão geral conhecida. Dessa forma, inicialmente já se percebe que a matéria é socialmente e juridicamente relevante.” (destaques acrescidos)



    Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVII e LIV, e 93, IX, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por seu turno, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Além disso, o Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas de violação ao juiz natural e ao devido processo legal, entendendo também que a materialidade e a autoria dos crimes atribuídos ao agravante foram comprovadas, conforme se extrai da fundamentação abaixo transcrita:



    “[...]



    Inicialmente, no que se refere à nulidade do feito, por incompetência territorial do Juízo para julgamento do feito, considerando que o crime fora praticado na cidade de Seabra e da oitiva da vítima em violação ao disposto na Lei nº13.431/2017, nos termos do art. 564, incisos I e IV, do CPP, vale dizer, que o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual, os ritos e procedimentos não são vistos como fins em si mesmos, mas sim, como meios de se garantir um processo justo, equânime, que confira real efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não podendo, portanto, alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, dar ensejo à invalidação dos atos processuais.



    É imprescindível que o reconhecimento da nulidade esteja atrelado à revelação do dano efetivo sofrido pela parte – pas de nullité sans grief, postulado básico à disciplina das nulidades, que resta previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Nesta direção, assevera o Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Pontue-se, ademais, que, em relação à primeira, não obstante a instrução processual tenha se desenvolvido perante Juízo incompetente, trata-se de nulidade relativa, porque definida por legislação infraconstitucional, através de Lei de Organização Judiciária, que deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão e da prorrogação de competência. Nessa senda, a jurisprudência da Corte Superior:



    [...]



    Na hipótese, como se vê do caderno processual, em nenhum momento a defesa insurgiu-se quanto à temática, tendo por, efetivamente, prorrogada a competência do Juízo de origem, dada a operação da preclusão temporal, não obstante a ausência de qualquer indicativo de prejuízo sofrido pelo Recorrente pela simples condução do feito por Juízo diverso daquele que seria o originalmente destinado, como não poderia mesmo deixar de ser, o que atrai, também, a aplicação do art. 563, do CPP.



    De igual modo, quanto à aventada nulidade em decorrência da oitiva da vítima em violação ao disposto na Lei nº13.431/2017, porquanto, ainda que se observe que o Magistrado de primeiro grau tenha adotado procedimento especial, sem intervenção direta das partes, na oitiva da vítima menor, é preciso pontuar e deixar claro que a inobservância de tais regras não configuram nulidade em benefício do Réu, que constituem medidas de proteção da adolescente em situação de violência. Nesse tear: STJ – AgRg no AREsp: 1844519 SP 2021/0057029-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022 e STJ – HC n. 422.635/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.



    Portanto, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da suposta violação ao procedimento especial, o que atrai, outrossim, a aplicação do art. 563, do CPP. Demais disso, não se pode ignorar que a aventada nulidade da instrução não foi objeto de insurgência pela defesa nas alegações finais, estando a questão alcançada pela preclusão, ex vi art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Não fosse suficiente, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(…) não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (…). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas” (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019).



    Isto posto, rejeito as preliminares suscitas.



    Adentrando ao mérito, a defesa manejou a presente apelação pleiteando, inicialmente, a absolvição do Réu, sob o argumento de que a autoria delitiva não restou comprovada nos autos. A tese defensiva não merece prosperar.



    No caso em testilha, materialidade e autoria do delito atribuído ao Recorrente restaram devidamente comprovadas pelas declarações da Ofendida, corroboradas pelas demais provas colhidas, tanto na fase policial quanto na instrução criminal, colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.



    É cediço que os crimes contra a dignidade sexual, em regra, são cometidos às escondidas, o que impede sobremaneira a utilização de testemunhas ou outros meios de prova para a sua elucidação. Exatamente por isso, a doutrina especializada tratou de emprestar relevante valor à palavra da vítima, se em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência assente, de ambas as Turmas Criminais do STJ:



    [...]



    In casu, a vítima M.D.C.D.B., ao ser ouvida em Juízo (disponível no link acessível através do id. 48679358), confirmando seu depoimento anterior, prestado na delegacia (id. 48678985 – fl. 12), apresentou uma versão coesa e harmônica, demonstrando como aconteceu o fato criminoso, além de apontar, sem qualquer hesitação, o Recorrente como o autor do delito, conforme indica o resumo sentencial:



    [...]



    As testemunhas [...], respectivamente, ouvidas em Juízo (disponível no link acessível através do id. 48679358) corroboraram a versão apresentada pela vítima:



    [...]



    Com efeito, não é crível imaginar que a Ofendida, invente uma estória dessa natureza e seja capaz de sustentá-la, em dois momentos diferentes, com total coerência diante de terceiros, não obstante o trauma que tenham passado, senão quando respaldados na verdade, notadamente se não há qualquer motivo aparente para querer prejudicar o Acusado.



    O Recorrente, por seu turno, ao ser ouvido, em Juízo (disponível no link acessível através do id. 48679358), negou as imputações narradas na denúncia como lhe é assegurado constitucionalmente, ao exercer seu direito de defesa, aduzindo:



    [...]



    As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram os fatos, abonaram a boa conduta do Recorrente.



    Destarte, a versão defensiva não restou abarcada pelo lastro probatório produzido nos autos, não detendo o condão de modificar posicionamento exarado pela Juíza de primeiro grau, mormente quando a defesa não logrou êxito em demonstrar motivação pertinente e concreta a embasar a tese de que a narrativa esposada pela Ofendida não é verdadeira ou falha.



    [...]



    Com relação ao pleito de reforma da reprimenda, analisando a primeira fase da dosimetria da pena, vê-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, a Sentenciante exasperou a pena-base, em razão da negativação das circunstâncias do crime, aduzindo que “são desfavoráveis, pois o réu gozava da confiança da vítima e de sua família, bem como os atos foram praticados em momento de fragilidade da vítima, que se encontrava sob fortes dores”.



    Analisada a motivação sentencial, vê-se que os fundamentos apresentados pelo Juízo a quo revelam-se aptos ao recrudescimento proposto, porquanto tal vetor deve ser entendido como aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o crime e o fato de ter sido praticado em momento de fraqueza da vítima, quando encontrava-se descansando no carro, acompanhado do Réu, após viajar, com o intuito de obter atendimento médico, em razão de suas dores abdominais, com abuso de confiança da vítima e de sua família, certamente demonstra a reprovabilidade da conduta do agente, superior a inerente do tipo penal.



    Por outro lado, retifico o quantum exasperador no decisio combatido – 01 (um) ano, para o equivalente a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias por circunstância judicial negativa, conforme critério matemático adotado predominantemente pelos Tribunais Superiores. Nestes termos, fixo a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.



    Na terceira etapa, insurge-se a Defesa quanto a não aplicação do crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada, esta, no seu grau máximo. A questão, no entanto, não comparta maiores dilações à medida que a Corte Superior já possui compreensão firmada no sentido de que o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, não havendo que falar no instituto da tentativa, ainda que, sob o fundamento de que a reprimenda aplicada seria desproporcional, sobretudo porque, como dito, a opção legislativa é pela intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos. Nessa senda:



    [...]



    Isto posto, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    [...]”



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela ausência de ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal, bem como pela existência de provas para subsidiar sua condenação, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual penal. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. Razões recursais que se limitam a afirmar a existência da repercussão. Requisito não preenchido. Ofensa ao princípio do juiz natural. Ofensa reflexa. Pauta de julgamento. Intimação. Súmula 279. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral; e, ao segundo recurso, diante da ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência da Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a fundamentação apresentada pelo recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional discutida é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário; ii) se é possível superar o óbice da Súmula 279 do STF e da ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige que a parte recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 4. A jurisprudência do STF exige demonstração expressa e clara da repercussão geral, com argumentação suficiente sobre sua relevância econômica, política, social ou jurídica. 5. A fundamentação apresentada pelos recorrentes foi considerada deficiente, não atendendo aos requisitos constitucionais, legais e jurisprudenciais. 6. A alegada inobservância ao princípio do juiz natural requer o exame de matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa, o mesmo se observando quanto à falta de intimação da pauta de julgamento. Incide, também, a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravos regimentais desprovidos.” (ARE 1566386 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso extraordinário alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente em face da alegada deficiência na fundamentação da repercussão geral e suposta violação a preceitos constitucionais como o do juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões judiciais. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo insuficiente a mera afirmação genérica ou indicação de tema/precedente. 4. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida posteriormente por meio de veiculação nas razões do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa. 5. Não se vislumbra violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o dispositivo exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, tendo o órgão julgador enfrentado as causas de pedir e motivado adequadamente sua decisão. 6. A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal) exige a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo ao requisito do art. 102, III, "a", da Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte em casos onde se verificam óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 8. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Leis Federais nº 14.550/2023 e nº 11.340/2006) e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame desses aspectos em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1557337 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04-09-2025)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação do princípio do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente